Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707212-10.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO em face do acórdão de ID 28530732 proferido por esta colenda Primeira Turma Cível, que, por maioria dos votos, deu parcial provimento ao recurso da apelante, ora embargante. Conforme se observa do acórdão, instaurada a divergência, o voto proferido pela Exma. Desembargadora Carmen Bittencourt, na posição de 2a Vogal, foi vencedor, razão qual a exma. Desembargadora foi designada para redigir o acórdão. Conforme entendimento deste eg. Tribunal, vencido o Relator, o prolator do voto vencedor ficará responsável por redigir o acórdão e decidir eventual embargos de declaração contra o mesmo julgado: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. MÉRITO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. I - Vencido o Relator, o prolator do voto vencedor será designado apenas e tão-somente para redigir o acórdão e decidir eventuais embargos de declaração contra o mesmo julgado, não havendo que se falar em modificação da Relatoria originária. II - A competência para analisar os requisitos de admissibilidade de recurso especial interposto pelo Ministério Público é do Presidente desta Corte, nos termos do art. 43, XI, "c", do RITJDFT. III - Preliminar de não conhecimento rejeitada. No mérito, agravo interno desprovido. (Acórdão 1361758, 00075464420178070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, encaminhe-se os autos para a Exma. Desembargadora Carmen Bittencourt para análise dos Embargos de Declaração opostos. Brasília, 10 de setembro de 2021 17:12:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador